Tribunal: TJSP
Processo: 2141103-97.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões "Assistente de Governo", "Assessor de Governo", "Assistente de Departamento", "Assessor de Departamento", "Assistente de Diretoria", "Assessor de Diretoria", "Assessor de Comunicação", "Diretor Administrativo", "Diretor Técnico", "Assessor de Secretário Municipal", "Diretor Geral", "Diretor de Departamento", "Ouvidor Adjunto", "Procurador Geral",

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões "Assistente de Governo", "Assessor de Governo", "Assistente de Departamento", "Assessor de Departamento", "Assistente de Diretoria", "Assessor de Diretoria", "Assessor de Comunicação", "Diretor Administrativo", "Diretor Técnico", "Assessor de Secretário Municipal", "Diretor Geral", "Diretor de Departamento", "Ouvidor Adjunto", "Procurador Geral", "Ouvidor", "Assessor Especial do Prefeito", "Superintendente de Unidade" e "Secretário de Assuntos Jurídicos", previstos nos Anexos I e II da Lei Municipal no 10.077, de 15 de junho de 2018, de Santo André, e artigos 22, I, II, VIII, IX e XI e 23, I, da Lei no 9.940, de 28 de abril de 2017, do Município de Santo André.

i. CARGOS NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES TÉCNICAS, INCOMPATÍVEIS COM O PROVIMENTO EM COMISSÃO – "Assistente de Governo", "Assessor de Governo", "Assistente de Departamento", "Assistente de Diretoria", "Assessor de Diretoria", "Assessor de Comunicação", "Diretor Técnico", "Diretor Administrativo", "Ouvidor Adjunto" e "Ouvidor" – Criação de cargos em confiança cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento – Funções técnicas, que correspondem a cargo público efetivo, a ser provido mediante concurso público – Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual.

ii. CARGOS NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, COMPATÍVEIS COM O PROVIMENTO EM COMISSÃO – Cargos de "Assessor de Departamento", "Assessor de Secretário Municipal", "Diretor de Departamento", "Procurador Geral", "Assessor Especial do Prefeito", "Superintendente de Unidade" e "Secretário de Assuntos Jurídicos" – Ainda que algumas das competências atribuídas a esses cargos encerrem atividades burocráticas, técnicas e profissionais, outras são exemplos típicos de funções de direção, chefia ou assessoramento e que revelam a necessidade de especial relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico – Vício inexistente.

iii. CONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS – Autonomia dos Municípios – Possibilidade de estabelecer, conforme os interesses e peculiaridades locais, o desenho institucional da Procuradoria Jurídica Municipal – Inexistência de dever de reproduzir o modelo ditado nos artigos 98 e 99 da Constituição Estadual para a entidade estadual.

Ação julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos.